Tribunal: TJDFT
Processo: 0701684-09.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701684-09.2021.8.07.0002 RECORRENTE: DOUGLAS VINICIUS SOUZA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS CORROBORADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a configuração do crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) emprego de artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento; (ii) induzimento ou manutenção da vítima em erro e (iii) obtenção da vantagem patrimonial ilícita, em prejuízo alheio (do enganado ou de terceiros). 2. O conjunto probatório revela que o acusado agiu com dolo de induzir a vítima em erro, pois pactuou contrato de reforma e de recuperação residencial, com a cobrança de valores antecipados, ciente de que não o poderia executar, uma vez que estipulava em valores inferiores aos custos e praticados no mercado. Executada uma pequena parcela do objeto contratado e recebida a entrada (sinal) do valor pactuado, o acusado abandonou a obra e, por conseguinte, causou à vítima prejuízo de grande monta. 3. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 171 do Código Penal, alegando, em suma, a ausência de provas no sentido de que teria a intenção de praticar o crime de estelionato. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 171 do CP e ao dissídio interpretativo relacionado. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório concluiu que: “o conjunto probatório revela que o acusado agiu com dolo de induzir a vítima em erro, pois pactuou contrato de reforma e de recuperação residencial, com a cobrança de valores antecipados, ciente de que não o poderia executar, uma vez que estipulava em valores inferiores aos custos e praticados no mercado. Executada uma pequena parcela do objeto contratado e recebida a entrada (sinal) do valor pactuado, o acusado abandonou a obra e, por conseguinte, causou à vítima prejuízo de grande monta” (ID Num. 53510510 - Pág. 1). De modo que rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.351.877/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017